Tribunal: TJSP
Processo: 0026639-66.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r no 8.880/94 – Premissa equivocada – Documentos comprovam o ingresso na carreira pública estadual em 1992 – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0026639-66.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – Sentença que excluiu o apelante da fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que ele ingressou no cargo após a edição da Lei Complementar no 8.880/94 – Premissa equivocada – Documentos comprovam o ingresso na carreira pública estadual em 1992 – Sentença reformada – Recurso provido.